Tribunal: TRF3
Processo: 5008521-16.2021.4.03.6102
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
126/1006)

5008521-16.2021.4.03.6102

DJEN Data: 12/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5008521-16.2021.4.03.6102

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: PEDRA AGROINDUSTRIAL S/A

ADVOGADO do(a) APELADO: REGINALDO DE ANDRADE - SP154630-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEPRECIAÇÃO ACELERADA INCENTIVADA. LAVOURA DE CANA-DE-AÇÚCAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela União em face de acórdão que negou provimento à remessa oficial e à apelação em demanda relativa ao direito de fruição do benefício de depreciação acelerada incentivada previsto no art. 6o da Medida Provisória no 2.159-70/2001.

A embargante sustenta omissão quanto à distinção entre depreciação e exaustão aplicável à lavoura de cana-de-açúcar. Alega, ainda, ausência de manifestação sobre dispositivos constitucionais e legais relativos à fixação dos honorários advocatícios. Requer o prequestionamento da matéria.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão incorreu em omissão quanto à natureza contábil da lavoura de cana-de-açúcar para fins de fruição do benefício fiscal; e (ii) se houve ausência de manifestação quanto aos critérios legais e constitucionais aplicáveis à fixação dos honorários advocatícios e ao pedido de sobrestamento do feito.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado delimitou expressamente a controvérsia quanto à classificação da lavoura de cana-de-açúcar como bem sujeito à depreciação ou à exaustão. A decisão concluiu pela incidência do regime de depreciação, com fundamentação suficiente.

A decisão analisou o art. 6o da Medida Provisória no 2.159-70/2001 e o art. 183, § 2o, da Lei no 6.404/1976. Concluiu que a lavoura de cana-de-açúcar não se enquadra no conceito de recurso florestal.

A pretensão da embargante revela inconformismo com a interpretação adotada. Tal finalidade é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

O acórdão também enfrentou a questão dos honorários advocatícios. Aplicou a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076. A decisão afastou a fixação por apreciação equitativa diante do elevado proveito econômico da demanda.

Não houve omissão quanto ao Tema 1255 do Supremo Tribunal Federal. O acórdão consignou a inexistência de suspensão nacional dos processos.

O julgador não está obrigado a examinar todos os dispositivos legais invocados pelas partes. É suficiente o enfrentamento fundamentado da questão jurídica controvertida.

Não se verifica a ocorrência de vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configurada omissão quando o acórdão delimita a controvérsia e apresenta fundamentação suficiente para a conclusão adotada. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 3. A fixação de honorários advocatícios deve observar a orientação firmada em recurso repetitivo quando presentes seus pressupostos.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, §§ 3o e 8o; CPC, art. 927, III; Lei no 6.404/1976, art. 183, § 2o; Medida Provisória no 2.159-70/2001, art. 6o; CF/1988, art. 150, § 6o; CTN, art. 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5008521-16.2021.4.03.6102

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: REGINALDO DE ANDRADE - SP154630-A

APELADO: PEDRA AGROINDUSTRIAL S/A

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela União Federal em face do v. acórdão que negou provimento à remessa oficial e à sua apelação.

A embargante aduz a ocorrência de omissão, eis que a lavoura de cana de açúcar sujeitar-se-ía à exaustão, não podendo beneficiar-se, por conta disso, do benefício da depreciação incentivada acelerada prevista no art. 6o da Medida Provisória no 2.159-70/01, bem como acerca dos aspectos constitucionais da fixação dos honorários de sucumbência. Prequestiona a matéria para fins recursais.

A embargada apresentou resposta.

É o Relatório.

VOTO

Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do NCPC/2015, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) ou erro material (inc. III).

No caso concreto, não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do CPC.

No tocante à alegada omissão quanto à distinção entre depreciação e exaustão, o acórdão foi expresso ao delimitar o ponto controvertido e enfrentá-lo de maneira direta e fundamentada.

Constou do voto condutor:

“O ponto central da controvérsia reside em definir se a lavoura de cana-de-açúcar consubstancia um bem do ativo imobilizado sujeito a depreciação para fins de fruição do benefício de depreciação integral no próprio ano da aquisição (depreciação acelerada incentivada), ou se, consoante sustentado pela União, a cana-de-açúcar deve ser objeto de exaustão (e não de depreciação), conclusão que afastaria o direito ao benefício em apreço.”

Ainda se consignou:

“Em síntese, importa definir se a diminuição do valor das lavouras de cana-de-açúcar decorre de um desgaste (sujeito à depreciação) ou de sua exploração (hipótese sujeita à exaustão).”

E concluiu-se expressamente:

“Consideradas essas peculiaridades, é de se concluir que se trata de bem sujeito a depreciação.”

O acórdão também analisou o art. 6o da MP no 2.159-70/2001 e o art. 183, § 2o, da Lei no 6.404/1976, registrando que:

“A lavoura de cana-de-açúcar não se amolda ao conceito de recurso florestal, na linha do disposto no art. 183, § 2o, da Lei 6.404/1976.”

Logo, a controvérsia foi claramente delimitada e decidida, com fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada. O que pretende a embargante é rediscutir a interpretação conferida aos dispositivos legais, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Em relação à invocação do art. 111 do CTN e do art. 150, § 6o, da Constituição Federal, cumpre ressaltar que o julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que enfrente, de forma fundamentada, a questão jurídica posta em debate, o que efetivamente ocorreu.

Quanto aos honorários advocatícios, o acórdão também foi explícito ao aplicar o entendimento firmado no Tema 1076/STJ, consignando:

“O Superior Tribunal de Justiça afetou à sistemática dos recursos repetitivos a questão atinente à definição do alcance da norma inserta no § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil (Tema 1076), tendo firmado entendimento paradigmático no sentido de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, a exemplo do que ocorre no caso concreto.”

E ainda:

“Inviável a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, diante da orientação firmada em sede de recursos repetitivos, bem como da ausência de suspensão nacional pelo STF (Tema 1255).”

Constou, igualmente, que:

“O mérito do representativo de controvérsia ainda não foi decidido, tampouco foi determinada a suspensão nacional dos processos que tratem da matéria.”

Desse modo, não há falar em omissão quanto à aplicação do art. 85, §§ 3o e 8o, do CPC, tampouco quanto ao Tema 1255/STF ou ao pedido de sobrestamento. A matéria foi expressamente apreciada, com observância ao art. 927, III, do CPC.

Portanto, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O inconformismo da embargante com a conclusão adotada deve ser veiculado por meio do recurso próprio, não sendo os embargos de declaração instrumento apto à rediscussão do mérito da causa.

Por fim, ressalto que, para fins de prequestionamento, não é necessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido enfrentada de forma fundamentada, como ocorreu no presente caso.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o meu voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEPRECIAÇÃO ACELERADA INCENTIVADA. LAVOURA DE CANA-DE-AÇÚCAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela União em face de acórdão que negou provimento à remessa oficial e à apelação em demanda relativa ao direito de fruição do benefício de depreciação acelerada incentivada previsto no art. 6o da Medida Provisória no 2.159-70/2001.

A embargante sustenta omissão quanto à distinção entre depreciação e exaustão aplicável à lavoura de cana-de-açúcar. Alega, ainda, ausência de manifestação sobre dispositivos constitucionais e legais relativos à fixação dos honorários advocatícios. Requer o prequestionamento da matéria.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão incorreu em omissão quanto à natureza contábil da lavoura de cana-de-açúcar para fins de fruição do benefício fiscal; e (ii) se houve ausência de manifestação quanto aos critérios legais e constitucionais aplicáveis à fixação dos honorários advocatícios e ao pedido de sobrestamento do feito.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado delimitou expressamente a controvérsia quanto à classificação da lavoura de cana-de-açúcar como bem sujeito à depreciação ou à exaustão. A decisão concluiu pela incidência do regime de depreciação, com fundamentação suficiente.

A decisão analisou o art. 6o da Medida Provisória no 2.159-70/2001 e o art. 183, § 2o, da Lei no 6.404/1976. Concluiu que a lavoura de cana-de-açúcar não se enquadra no conceito de recurso florestal.

A pretensão da embargante revela inconformismo com a interpretação adotada. Tal finalidade é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

O acórdão também enfrentou a questão dos honorários advocatícios. Aplicou a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076. A decisão afastou a fixação por apreciação equitativa diante do elevado proveito econômico da demanda.

Não houve omissão quanto ao Tema 1255 do Supremo Tribunal Federal. O acórdão consignou a inexistência de suspensão nacional dos processos.

O julgador não está obrigado a examinar todos os dispositivos legais invocados pelas partes. É suficiente o enfrentamento fundamentado da questão jurídica controvertida.

Não se verifica a ocorrência de vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configurada omissão quando o acórdão delimita a controvérsia e apresenta fundamentação suficiente para a conclusão adotada. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 3. A fixação de honorários advocatícios deve observar a orientação firmada em recurso repetitivo quando presentes seus pressupostos.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, §§ 3o e 8o; CPC, art. 927, III; Lei no 6.404/1976, art. 183, § 2o; Medida Provisória no 2.159-70/2001, art. 6o; CF/1988, art. 150, § 6o; CTN, art. 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

rejeitar os embargos de declaração,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão